Tribunal: STF
Processo: ARE 1460643
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 19.962/2018 DO ESTADO DE GOIÁS. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENITENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Lei do Estado de Goiás atribuiu à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária a gestão das vagas nos presídios estaduais, aí incluída a possibilidade de determinação da transferência de presos entre unidades prisionais localizadas na mesma unidade federativa.



    2. De acordo com o art. 24, I, da Constituição Federal, é concorrente a competência para legislar sobre direito penitenciário, de modo que a Lei n. 19.962/2018, do Estado de Goiás, ao conferir ao Poder Executivo, por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a gestão de vagas nos presídios estaduais, observou a competência material determinada na Carta da República. Precedentes.



    3. Dissentir da compreensão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reexame da legislação federal (Lei n. 7.210/1984) e esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula, ante a necessidade do revolvimento da norma local (Lei estadual n. 19.962/2018).



    4. Agravo interno desprovido.